Tribunal: TJSP
Processo: 2069690-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
DECLARATÓRIA - IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE DOCUMENTO – CONTESTAÇÃO DE ASSINATURA – RESPONSABILIDADE PELO ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Arguição de falsidade de assinatura – Perícia requerida pela parte autora – Regra geral que impõe à parte que requereu o custeio dos honorários periciais (art. 95 do CPC) – Hipótese de exceção à regra geral – Em se

Ementa:

DECLARATÓRIA - IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE DOCUMENTO – CONTESTAÇÃO DE ASSINATURA – RESPONSABILIDADE PELO ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Arguição de falsidade de assinatura – Perícia requerida pela parte autora – Regra geral que impõe à parte que requereu o custeio dos honorários periciais (art. 95 do CPC) – Hipótese de exceção à regra geral – Em se tratando de impugnação de autenticidade do documento, com imputação de falsidade de assinatura, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, nos termos do que dispõe o art. 429, inc. II, do CPC – Decisão mantida.

Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2069690-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, é agravada IVONE ALVES BOSSO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069690-87.2020.8.26.0000 -Voto no 30723
2
Agravo de Instrumento no 2069690-87.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A
Agravada: Ivone Alves Bosso (Justiça gratuita)
Juiz: Sergio Noboru Sakagawa
Comarca: São Caetano do Sul 3a Vara Cível
Voto 30723
DECLARATÓRIA
-
IMPUGNAÇÃO
DE
AUTENTICIDADE
DE
DOCUMENTO

CONTESTAÇÃO
DE
ASSINATURA

RESPONSABILIDADE PELO ADIANTAMENTO DOS
HONORÁRIOS
PERICIAIS

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
Arguição de falsidade de assinatura
Perícia
requerida pela parte autora Regra geral que impõe à
parte que requereu o custeio dos honorários periciais
(art. 95 do CPC) Hipótese de exceção à regra geral
Em se tratando de impugnação de autenticidade do
documento, com imputação de falsidade de assinatura,
o ônus da prova incumbe à parte que produziu o
documento, nos termos do que dispõe o art. 429, inc.
II, do CPC Decisão mantida.
Recurso não provido
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão de fls. 187 que, em ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais1,
ajuizada por Ivone Alves Bosso em face de Banco Olé Bonsucesso
Consignado S/A determinou a produção de prova pericial grafotécnica,
invertendo o ônus da prova e carreando ao réu o pagamento dos
honorários do perito judicial.
O agravante requer a reforma da decisão,
sustentando, em síntese, que cabe à parte autora o pagamento dos
honorários periciais, por ser a parte quem requereu a perícia, nos termos
1 Valor R$ 8.644,32 em outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069690-87.2020.8.26.0000 -Voto no 30723
3
do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil
Recurso recebido e bem processado,
dispensada a apresentação de contraminuta.
É o relatório.
No caso dos autos, a autora requereu a
perícia grafotécnica, para confronto da autenticidade da assinatura e dos
documentos juntados pelo réu na contestação.
Trata-se, pois, de questão pertinente à
impugnação da autenticidade de assinatura.
Sendo assim, neste caso, o ônus da prova
não obedece à regra geral do Código de Processo Civil, mas ao quanto
disposto expressamente em seu artigo 429, inciso II, que impõe o ônus
da prova à parte que produziu o documento.
Com a devida vênia, não faria sentido
impor à autora o custeio da produção de prova que incumbe à parte
contrária. Ora, assim fosse, a inércia da autora que, via de regra, deveria
trazer consequências desfavoráveis, neste caso lhe beneficiaria, o que
não merece respaldo.
Portanto, cessada a fé do documento
particular pela imputação de falsidade, o que transfere ao réu o ônus da
prova (CPC, art. 429, II), deve ele arcar com os honorários periciais.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso, nos termos acima expostos.
MARINO NETO
Relator